Tribunal: STF
Processo: RE 1389973
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS-PRÊMIO. CONVERSÃO. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ANÁLISE DE NORMA LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue abaixo:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 E ADI 4.876. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, I, II, IV e V. DEPÓSITOS DO FGTS EM CONTA VINCULADA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXISTÊNCIA DA REFERIDA OBRIGATORIEDADE NOS TERMOS IMPOSTOS PELO ARTIGO 19-A DA LEI FEDERAL 8.036/90. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 596.478/RR. FÉRIAS REGULAMENTARES: DIREITO RECONHECIDO. FÉRIAS-PRÊMIO ADQUIRIDAS APÓS 29/2/2004 E NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    - Determinado o sobrestamento do feito até a decisão final da ADI 5090, a apelante interpôs agravo interno, requerendo o regular andamento do feito, renunciando expressamente ‘a qualquer acréscimo no regime de juros advindos do acórdão da ADI 5090, aplicando-se o regime atual, previsto no art. 13 da Lei do FGTS e na repercussão geral aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, pois seria este o valor incontroverso.’ Em juízo de reconsideração, foi determinado o prosseguimento do feito.



    - Em recente julgamento, sob a sistemática de repercussão geral, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: ‘Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado.’ Se as partes não discutem a questão da correção do FGTS, o que torna incontroversa a questão, não se justifica a suspensão do processo. 



    - Deve ser reconhecido o direito da servidora de perceber, em espécie, férias regulamentares adquiridas e não gozadas e o respectivo adicional quando extinto o seu vínculo com o ente público, por se tratar de direito adquirido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração (STF/Repercussão Geral - ARE 721001/RJ). 



    - Com o objetivo de não afrontar direitos adquiridos, admite-se a possibilidade de conversão em espécie das férias prêmio não gozadas, a título de indenização, quando da aposentadoria do servidor civil ou militar (art. 117 do ADCT da CEMG) ou quando da extinção do vínculo entre as partes, sob pena de ocorrer locupletamento ilícito do ente público. ” (e-doc. 6, p. 150; grifos acrescidos).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, incs. II e IX, da Constituição da República. Sustenta que servidor efetivado por força da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não tem direito ao recebimento das férias-prêmio. Assevera que a parcela é devida apenas aos servidores previamente aprovados em concurso público. Alude ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.876/DF e no ARE nº 1.082.403/MG (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Dispunha a Constituição do Estado de Minas Gerais, anteriormente à EC nº 57/2003:



    ‘Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil os direitos previstos no art.7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV a XX, XXII e XXX, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e da produtividade no serviço público, especialmente: (...)



    II - férias-prêmio, com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, admitida sua conversão em espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria ou a contagem em dobro das não gozadas para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço’. 



    Após o advento da EC nº 57/2003, que instituiu a reforma administrativa, inúmeras modificações foram introduzidas no sistema de benefícios dos servidores públicos estaduais, dando nova redação ao § 4º do citado dispositivo para manter o benefício das férias prêmio, mas vedando a conversão em espécie daquelas não gozadas quando da aposentadoria. 



    Entretanto, com o objetivo de não afrontar direitos adquiridos, admitiu a possibilidade de conversão em espécie das férias prêmio não gozadas, a título de indenização, quando da aposentadoria do servidor civil ou militar ao estabelecer no ADCT: 



    ‘Art. 117. Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas.’



    Aliás, no julgamento do ARE 721001/RJ, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão debatida naqueles autos para reafirmar a jurisprudência da Corte: 



    ‘Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. (ARE 721001 RG / RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/2/2013, p. Acórdão Eletrônico DJe 044, divulg. 6/3/2013, p. 7/3/2013)’. 



    Como se sabe, o princípio da legalidade é o embasamento de todos os demais princípios que vinculam as atividades administrativas, de forma que a Administração Pública está subordinada a preceitos legais.



    O referido princípio, entretanto, não deve engessar a administração de modo a prejudicar o bem tutelado: o cidadão. 



    No caso, a autora comprova ter adquirido 3 (três) meses de férias-prêmio, devendo ser reconhecida a procedência do pedido de conversão em espécie das férias prêmio por ela adquiridas, ainda que após 29/02/2004, sob pena de locupletamento ilícito do ente público, em razão da extinção do vínculo entre a autora e o requerido.”(e-doc. 6, p. 172-174; grifos acrescidos).



    4. Nesse contexto, tenho por inaplicável ao caso ora em julgamento o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.876/DF e no ARE nº 1.082.403/MG, tendo em vista que não foi declarada a nulidade do vínculo havido entre as partes, tampouco as férias-prêmio foram deferidas em razão da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, mas das disposições expressas da Constituição do Estado de Minas Gerais, como assentado nos fundamentos acima transcritos.



    5. No mais, para dissentir do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da normal local aplicada pelo Colegiado a quo e o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providências incabíveis em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. Cito, em idêntico sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DE FÉRIASPRÊMIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.085.810-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/03/2018, p. 14/03/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. “



    (ARE nº 1.218.105-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019, p. 09/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE QUINQUÊNIO E DE FÉRIAS-PRÊMIO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. LEI MUNICIPAL Nº 2.966/98 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 41/2011. ALEGADA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que concerne à contagem do tempo de serviço prestado mediante contrato administrativo, no regime celetista, para fins de concessão do adicional de quinquênio e de férias-prêmio, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 2. Diferentemente do alegado pelo Recorrente, o Tribunal de origem não reconheceu a nulidade do contrato da Agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.373.338-AgR-Segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 21/09/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Súmulas 279 e 280. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. “



    (ARE nº 1.288.635-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/03/2021, p. 06/04/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RE N º 721.001/RG, REL. MIN GILMAR MENDES. CÁLCULO DO PERÍODO AQUISITIVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso da licença especial, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto ao cálculo do período aquisitivo de férias, é imprescindível a análise da legislação local aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual nos termos da Súmula 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.060.253-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/04/2019, p. 13/05/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Férias-prêmio. Cálculo. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a questão constitucional nele veiculada não houver sido debatida nas instâncias de origem, uma vez que, desse modo, não se dá como preenchido o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A Corte de origem analisou quais parcelas remuneratórias integram a base de cálculo das férias-prêmio com fundamento nas Leis municipais nºs 7169/96 e 6560/94. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 728.819-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/05/2013, p. 09/08/2013).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 5, p. 5), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator